Tribunal: TJDFT
Processo: 0740963-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal Órgão Terceira Turma Criminal Classe Agravo Interno em Reclamação Criminal Processo n. 0740963-37.2023.8.07.0000 Agravante F.A.V.G. Agravado M.P.D.F.T. Interessada P.C.B. Relator Desembargador Jansen Fialho Vistos, etc. Trata-se de agravo interno (ou agravo regimental) (Num. 51977519 - Pág. 1/5) interposto pelo Sr. F.A.V.S.G. em face de decisão monocrática desta Relatoria, que por ausência de preenchimento dos requisitos mínimos para regular processamento, negou seguimento à reclamação criminal, com base no artigo 234, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Num. 51780791 - Pág. 1/3). Nas razões do agravo interno, o agravante argumentou que o indeferimento da reclamação criminal se deu em razão de irregularidades passíveis de correção, razão pela qual instruiu o recurso com a documentação outrora faltante na reclamação criminal, a saber: Procuração outorgada ao advogado (Num. 51977538 - Pág. 1), a guia e o comprovante de recolhimento do preparo para processamento da reclamação (Num. 51977531 - Pág. 1) (Num. 51977534 - Pág. 1), o nome completo, qualificação e endereço das partes (Num. 51729343 - Pág. 1) (Num. 51729344 - Pág. 8) (Num. 51729347 - Pág. 37), cópia do ato judicial impugnado (Num. 51729347 - Pág. 14/15) e cópia da decisão judicial que concedeu as medidas protetivas de urgência (Num. 51729347 - Pág. 37/40), além da apuração policial para facilitar a compreensão da insurgência. Em suma, o ora agravante pleiteou a reconsideração da decisão de minha lavra ou a submissão do feito à Turma Criminal, para que se dê prosseguimento a reclamação criminal, deferindo-lhe, em seguida, o pedido liminar nela formulado de revogação das medidas protetivas de urgência, especialmente a de comparecimento obrigatório em grupo reflexivo. Nas contrarrazões, a parte interessada, Sra. P.C.B. (suposta vítima), pugnou pelo não recebimento do agravo interno e, se recebido, pelo não provimento do mérito da reclamação (Num. 52383923 - Pág. 1/3). Antes de prosseguir com o feito, solicitei informações ao Juízo Reclamado sobre as alegações da inicial da reclamação (Num. 53237049 - Pág. 1). As informações foram prestadas pelo Juízo competente (Num. 53304440 - Pág. 1/6). A Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da decisão que negou o processamento da reclamação criminal. Caso ultrapassada a barreira da admissibilidade, no mérito, manifestou-se pela improcedência da reclamação (Num. 53619747 - Pág. 1/8). É o relatório. Decido. Recurso de agravo interno tempestivo e isento de preparo (art. 265, §1o e § 5o, do RITJDFT). A decisão ora agravada foi por mim proferida nos seguintes termos: Preliminarmente, verifica-se defeito de representação, haja vista a ausência de procuração outorgada pelo reclamante ao advogado firmatário. Além disso, não há comprovação do recolhimento do preparo, exigido pelo art. 69, II, do RITJDFT. A despeito dessas pendências, a hipótese é de indeferimento da reclamação, de plano. Conforme dispõe o art. 234, do RITJDFT, a petição de interposição da reclamação conterá o nome e o endereço completos da parte contrária e será instruída com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido. No caso, a petição de interposição da presente reclamação veio desacompanhada da decisão impugnada (que concedeu as medidas protetivas de urgência), e demais atos da apuração policial/ministerial necessários à exata compreensão do pedido. Tal omissão, cujo ônus é do reclamante, inviabiliza, de plano, o exame da controvérsia em si, dada a dificuldade de compreensão do contexto em que os fatos se deram. Dessa forma, ausentes os requisitos regimentais mínimos exigidos para o regular processamento da medida, INDEFIRO A RECLAMAÇÃO, de plano, com fundamento no art. 234, parágrafo único, do RITJDFT. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se (Num. 51780791 - Pág. 1/3). A espécie recursal comporta juízo de retratação (art. 265, § 3o, do RITJDFT). Na decisão que negou seguimento à reclamação criminal, em homenagem aos deveres de cooperação e esclarecimento, esta Relatoria alertou, em tempo hábil para saneamento das irregularidades, a respeito da documentação necessária para conhecimento da referida insurgência (art. 6o, CPC/2015) (art. 3o, CPP). Nessa ordem de ideias, o ora agravante corrigiu as omissões que impediam a admissibilidade da reclamação criminal, reparando as falhas que inviabilizavam o exame da controvérsia e dificultavam a compreensão do contexto fático-probatório. Desse modo, é o caso de reconsiderar a decisão monocrática anterior desta Relatoria, e verificando-se presentes os pressupostos de cabimento, conhecer a reclamação criminal (Num. 51780791 - Pág. 1/3), conforme postula o agravante no arrazoado recursal do agravo interno. Feito isso, passo, então, ao exame do pedido liminar formulado na inicial da reclamação criminal (Num. 51729347 - Pág. 14/15) (Num. 51985650 - Pág. 64/68). A reclamação criminal, por sua vez, foi proposta pelo Sr. F.A.V.S.G. contra decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho, que nos autos onde se apura a suposta conduta de ameaça praticada com violência contra a mulher, indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência, estabelecidos a pedido da sobrinha de sua esposa, já falecida, Sra. P.C.B. No mérito da reclamação criminal, o proponente sustentou que a decisão configura error in procedendo, postulando a declaração de incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho, por acreditar não ser o caso de aplicação da Lei Maria da Penha. Almejou o declínio de competência do processo-crime instaurado para apurar a conduta de ameaça para um dos Juizados Especiais Criminais de Sobradinho/DF. Sucessivamente, por incompetência do órgão judicante, o ora reclamante requereu a declaração de nulidade ou a revogação das medidas protetivas de urgência, sobretudo a determinação de comparecimento obrigatório em reuniões de grupo reflexivo, por entender que se trata de medida antecipatória de pena. Neste caso em concreto, antes de decidir sobre o processamento da reclamação criminal e do correspondente pedido liminar, optei por ouvir o reclamante/agravante (Sr. F.A.V.S.G.), a parte interessada (Sra. P.C.B.), a indigitada Autoridade Coatora (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho/DF) e, na condição de fiscal da lei, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Após as referidas manifestações, tenho que o pleito liminar da reclamação se confunde com o próprio mérito da reclamação, ostentando natureza satisfativa. Nesse prisma, é de ser indeferida a liminar, já que a sua concessão esgotaria o conteúdo da reclamação criminal. O inconformismo do reclamante deve ser examinado em sede de cognição exauriente. Desta feita, por ora, RECONSIDERO a decisão anterior, que inadmitiu in limine a reclamação criminal, mas INDEFIRO, porém, o seu pedido de liminar. Publique-se. Intime-se. A autoridade coatora já prestou as informações e a Procuradoria de Justiça ofertou parecer. Assim sendo, retorne-se os autos conclusos. Brasília, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator [1] Inquérito Policial n. 1913/2023 e Boletim de Ocorrência Policial n. 2854/2023, ambos lavrados pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher 1. Medidas Protetivas de Urgência n. 0710684-50.2023.8.07.0006. Ação Penal n. 0712480-76.2023.8.07.0006.